Tribunal: TJBA
Processo: 8016647-67.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016647-67.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: PRIME TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS ELETRONICAS LTDA. - ME

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, THIAGO MATHEUS AGRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. TEMA 939/STJ (REsp 1.826.463/SC). TARIFA ADMINISTRATIVA SEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958/STJ (REsp 1.578.553/SP). SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA O CRÉDITO. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ (REsp 1.639.259/SP). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos Embargos à Execução nº 8016647-67.2023.8.05.0274, que declarou abusivas cláusulas de Cédula de Crédito Bancário relativas à capitalização diária de juros, à cobrança de tarifa administrativa e de seguro prestamista, mantendo a revisão contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária no contrato; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de tarifa administrativa sem a discriminação do serviço prestado; (iii) determinar se a imposição de seguro prestamista como condição para concessão do crédito configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, sob o rito dos repetitivos, firma a tese de que, nos contratos com capitalização inferior à mensal, é imprescindível a indicação clara e expressa da taxa correspondente à periodicidade adotada, não sendo suficiente a mera informação das taxas mensal e anual.

4.
O contrato prevê capitalização diária, mas informa apenas as taxas mensal (1,38%) e anual (17,93%), omitindo a taxa diária, o que impede o consumidor de aferir a equivalência dos encargos e viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. Quanto à tarifa administrativa, a ausência de discriminação acerca do serviço efetivamente prestado viola o dever de informação e transparência, inerente às relações de consumo, não sendo suficiente a previsão genérica no instrumento contratual.

6. O STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP (Tema 958), consolidou a tese de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, entendimento aplicável à hipótese.

7. No que tange ao seguro prestamista, embora sua contratação não seja ilícita em si, a imposição como condição para a concessão do crédito caracteriza venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico consumerista.

8. O STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, assegurando-lhe liberdade de escolha.

9. Constatado que o contrato de adesão apresentava a opção de contratação do seguro previamente assinalada, sem possibilidade real de escolha pelo consumidor, resta configurada a prática abusiva.

10. A sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade das cláusulas impugnadas, alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, não merecendo reparo.

11. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária no contrato, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual.” “
2.
É abusiva a cobrança de tarifa administrativa sem a especificação clara do serviço efetivamente prestado.” “
3.
Configura venda casada a imposição de seguro prestamista como condição para a concessão de crédito, especialmente quando ausente demonstração de livre escolha pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ:

Súmula 539;

REsp 1.826.463/SC (Tema 939), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;

REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;

STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva;

TJ/BA:

Apelação nº 0339695-50.2012.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, p. 17/09/2025;

Apelação nº 0302469-31.2013.8.05.0274, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, p. 26/05/2021;

Apelação nº 8010650-88.2019.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, p. 11/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº
8016647-67.2023.8.05.0274
, originária do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais
e Acidentes de Trabalho
da Comarca de
Vitoria da Conquista
/BA, em que figura como apelante
BANCO
BRADESCO S.A.

e como apelado
PRIME TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS ELETRÔNICAS LTDA ME
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora